Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019631-55.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSILENE RAMOS DA SILVA DE SOUZA - CPF: 805.249.151-72 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEMA REPETITIVO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a repetição em dobro do indébito, mantendo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, sob alegação de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais, à análise de precedente do STJ e à necessidade de sobrestamento do feito em razão de tema repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais invocados; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise do entendimento do STJ sobre aferição da abusividade dos juros remuneratórios; (
iii
) determinar se era necessário o sobrestamento do feito em razão da afetação de tema repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, o que ocorreu no acórdão embargado.

O julgamento analisou a função social do contrato, a possibilidade de julgamento antecipado da lide e a restituição simples do indébito, afastando a alegação de omissão.

A aferição da abusividade dos juros não se limita à taxa média de mercado, mas considera as peculiaridades do caso concreto, cabendo à instituição financeira comprovar tais circunstâncias, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de citação expressa de precedente não configura omissão quando a tese jurídica correspondente foi efetivamente apreciada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reformar o julgado sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O sobrestamento de processos em razão de tema repetitivo não é automático, exigindo identidade entre as controvérsias, inexistente no caso concreto.

A controvérsia fática já está resolvida, afastando a utilidade do sobrestamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada. 2. A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de peculiaridades que justifiquem divergência relevante em relação à taxa média de mercado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O sobrestamento com base em tema repetitivo depende da identidade entre as controvérsias
e não se aplica automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.037, 355, I, 369, 370, 373, II e 927; CC, art. 421; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.821.182/RS; STJ, Tema 1.378 (REsp no 2.227.287/MG).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1019631-55.2022.8.11.0002

EMBARGANTE
: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA
: ROSILENE RAMOS DA SILVA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que, ao julgar apelação, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a repetição em dobro do indébito, mantendo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Nas razões recursais, a embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais dos
arts
. 421 do CC; 355, I, 369, 370 e 927 do CPC; e art. 42 do CDC, bem como do entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS, necessário ao prequestionamento.

Alega, ainda, que houve equívoco ao adotar a taxa média de mercado como critério exclusivo de aferição de abusividade, sem análise das peculiaridades do caso concreto, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

Sustenta, por fim, omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ), com determinação de suspensão dos processos sobre a mesma controvérsia.

Requer o acolhimento dos embargos, com fins de prequestionamento e eventual atribuição de efeitos modificativos, inclusive para determinar o sobrestamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, a embargante aponta: (i) omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais; (
ii
) omissão quanto à análise do REsp no 1.821.182/RS; e (
iii
) omissão quanto à determinação de sobrestamento em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

Passo ao exame.

Sustenta a embargante ausência de manifestação expressa acerca dos
arts
. 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento.

Não assiste razão.

O prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica neles veiculada tenha sido efetivamente debatida e decidida, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, constata-se que: (i) a função social do contrato (art. 421 do CC) foi enfrentada no exame da abusividade contratual sob a ótica do CDC; (
ii
) os
arts
. 355, I, 369, 370 e 927 do CPC foram analisados quando do afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, com expressa referência à possibilidade de julgamento antecipado da lide; e (
iii
) o art. 42 do CDC foi expressamente aplicado ao se reconhecer a restituição simples do indébito.

Assim, inexiste omissão a ser suprida, estando o prequestionamento implicitamente atendido.

A embargante afirma que o acórdão deixou de apreciar o entendimento firmado no REsp no 1.821.182/RS, segundo o qual a aferição da abusividade dos juros deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, consignando que a análise da abusividade não se limita à simples comparação com a taxa média de mercado, devendo considerar fatores como o perfil do tomador, a existência de garantias e demais circunstâncias da contratação.

Todavia, concluiu-se que, no caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar peculiaridades aptas a justificar a expressiva discrepância entre as taxas pactuada (22,1% ao mês) e a taxa média de mercado à época da contratação (6,52% ao mês), nos termos do art. 373, II, do CPC.

O fato de não haver menção expressa ao número do recurso especial não configura omissão, pois a tese jurídica nele firmada foi efetivamente analisada e aplicada.

O inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Alega a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

Também aqui não há omissão.

O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, mas na conjugação entre a discrepância significativa dos juros e a ausência de prova, pela instituição financeira, das peculiaridades do caso concreto que justificassem tal diferença.

Além disso, o sobrestamento previsto no art. 1.037 do CPC não é automático, cabendo ao julgador avaliar a efetiva identidade entre a controvérsia dos autos e a questão afetada ao rito dos repetitivos.

Ademais, a controvérsia fática já se encontra devidamente resolvida, inexistindo utilidade prática em aguardar o desfecho do tema repetitivo, que versará sobre questão eminentemente jurídica.

Assim, a pretensão de sobrestamento revela, novamente, inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no acórdão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. ART. 22, §2°, DA LEI 8.906/1994. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir O aresto embargado anali
sou adequadamente os fundamentos contratuais e a alegação de ausência de interesse de agir, reconhecendo que a rescisão unilateral do contrato impede o adimplemento da condição suspensiva pactuada, autorizando o arbitramento judicial com fundamento no art. 129 do CC e no art. 22, §2o, da L. 8.906/1994.

Constatou-se que os termos de quitação juntados aos autos não abrangem serviços prestados após a rescisão unilateral do contrato, que não se consumou por culpa do advogado, mas sim por decisão do contratante, o que legitima a pretensão indenizatória parcial. Restou evidenciada a atuação diligente do advogado, com efetiva prática de atos processuais aptos a justificar remuneração proporcional, mesmo diante da ausência de êxito financeiro final. Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgament
o e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de termo de quitação parcial não afasta, por si só, o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato for rescindido unilateralmente antes da implementação da condição suspensiva.

O arbitramento judicial é cabível nos casos em que se comprova a efetiva prestação de serviços jurídicos não remunerados e não abrangidos por quitação contratual. Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. (N.U 1026972-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026